Tribunal: TJES
Processo: 5001932-37.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001932-37.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUISA DOS SANTOS LORDELO e outros
RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001932-37.2022.8.08.0011
ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
ANA LUISA DOS SANTOS LORDELO e GABRIEL FERRI BRAGA
RECORRIDO:
V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTERIORMENTE PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre a restituição de valores pagos a mais pelos autores para realização de festa de formatura. Alegam os autores que contrataram perante a ré os serviços de festa de formatura, mas, em razão de inúmeras desistências no período de contratação, houve a necessidade de adequação do negócio. Aduzem ter efetuado o pagamento de R$ 5.989,00, enquanto que os demais contratantes/formandos pagaram R$ 4.799,00, o que demonstra que cada um dos autores desembolsou uma quantia a maior de R$ 1.190,00. Apesar da cláusula contida no distrato contratual, não obtiveram êxito em receber a referida diferença de modo extrajudicial. Pedem, nestes termos, a devolução dos valores, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).

A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de forma que os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la. Por sua vez, a ré, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

(3).
A sentença proferida merece reforma quanto à restituição de valor pago a mais na contratação dos serviços para a festa de formatura. Nota-se que, a partir da contratação dos serviços, os autores possuíam uma legítima expectativa, mas o objeto contratual originariamente previsto, por razões outras, não foi alcançado, de modo que as partes optaram por uma “readequação”. A situação é incontroversa nos autos, tanto que restou assim prevista no novo contrato,
in verbis
(destaques nossos): “
Como há diferença no valor dos pacotes, o(a) formando(a) que tiver pago a mais do que o pacote que está migrando deverá fazer contato com o Grupo Imperial conforme descrito abaixo e/ou utilização do crédito para compra de algum produto/serviço oferecido.
O formando que ainda não tiver atingido o valor do pacote, deverá fazer contato também com o Financeiro do Grupo Imperial 17/01/2022 para regularizar a situação. Caso não o faça até esta data, será gerado um boleto pelo Setor Financeiro no valor da diferença faltante com vencimento para o dia 18/01/2022 no caso dos formandos que estão migrando para o evento pré agendado do dia 29/01/2022. Para os formandos que estão migrando para o evento pré agendado para o dia 26/03/2022, caso não façam contato até a data estipulada, será gerado um boleto com a diferença faltante com vencimento para o dia 28/01/2022”.

(4).
Nesse caminhar de ideias, cada um dos autores, na condição de formandos que migravam de um pacote ofertado pela ré a outro menos oneroso, possuía inegavelmente um crédito perante a prestadora de serviços. A demandada buscou impor aos autores que tal crédito fosse utilizado exclusivamente para a compra de algum produto/serviço por ela ofertado, o que, sob tal ótica, consubstancia-se em cláusula contratual abusiva e, portanto, nula de pleno direito (CDC, art. 51, inciso II). Os autores comprovam, assim que os demais contratantes/formandos pagaram a quantia de R$ 4.799,00 pela festa de formatura, enquanto cada um deles, autores, desembolsaram o valor de R$ 5.989,00, o que representa o pagamento a maior de R$ 1.190,00. Deve, portanto, a ré restituir de modo simples essa quantia a maior a cada um dos autores. Vale pontuar não ser caso de restituição em dobro, por não se vislumbrar má-fé, na medida em que se interpretava uma cláusula contratual firmada entre as partes. Além disso, não é caso de se observar as regras constantes na Lei 10.046/2020, mesmo porque o prazo previsto no distrato para o reembolso já se encontra superado, de modo que a restituição deve ocorrer de forma imediata.

(5).
Os autores, recorrentes, buscam ainda a condenação da ré na disponibilização de festa (churrasco 1⁄2 advogado), sob o fundamento de que apenas os alunos da Multivix dela participaram. Pleiteiam, na impossibilidade de participação da referida festa, uma compensação monetária. O requerimento não merece prosperar, na medida em que diz respeito a alunos de outra instituição.

(6).
No que tange os danos morais, a sentença deve ser mantidas nos seus próprios fundamentos.
A respeito do ponto, observa-se que a situação em si não é capaz de causar lesão a direito personalíssimo. Como se nota na própria narrativa da parte autora, a ausência de restituição do valor pago a maior com os seus naturais desdobramentos, não constitui motivo suficiente para configurar o dano moral. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos, portanto, está caracterizada pela falha contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte recorrente.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, com o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte ré restituir a cada um dos autores a quantia de
R$ 1.190,00 (hum mil cento e noventa reais), com acréscimo de juros legais a partir da citação e a correção monetária a partir da data de solicitação do reembolso (data do distrato: 18/01/2022). No mais, sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)